Tribunal: TJDFT
Processo: 0001927-40.2016.8.07.0011
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING). RESTITUIÇÃO DO VRG. TAXA DE REGISTRO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A autora e o réu se amoldam, respectivamente, aos conceitos de consumidora e fornecedor expressos pelos arts. 2o e 3o do CDC, fato que caracteriza a relação entre as partes como sendo de consumo.

2. Se há constatação nos autos de que a soma do valor da venda do bem arrendado (a arrendatária entregou o bem à arrendadora, que realizou a alienação) e do montante antecipado a título de VRG supera a totalidade do VRG contratado, deve a arrendadora restituir à arrendatária a respectiva diferença, abatendo-se, contudo, outras despesas ou encargos pactuados, em observância ao enunciado sumular n. 564 do c. STJ.

3. Deve ser mantida a sentença sobre a cobrança da taxa de registro do contrato, devido à previsão contratual e proporcionalidade do valor de R$208,00 (duzentos e oito reais) exigido a esse título.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários redistribuídos.